Tribunal: TCU
Processo: 007.528/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.528/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alana Jade de Lima Bezerra (CPF XXX.838.654-XX); Carolina Barbosa Veloso (CPF XXX.832.873-XX); Joyce Custodio de Freitas (CPF XXX.000.593-XX); Marcelo Meireles Neto (CPF XXX.679.563-XX); Marcilio Maximo da Silva (CPF XXX.186.124-XX); Maria de Lourdes Vicente da Silva (CPF XXX.360.864-XX); Nathalia Hack Moreira Brasil (CPF XXX.537.941-XX); Paulo Victor Ferreira Pinto (CPF XXX.129.453-XX); Rafael Gomes Oliveira (CPF XXX.053.543-XX) e Romulo Lopes Frutuoso (CPF XXX.851.093-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.